Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703841-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDA GIROTTO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A manifestação de ID 56144045 não atende ao despacho de ID 55522377, visto que tão somente repete documento já acostado ao ID 55501291. Confiro à parte agravante, pela derradeira vez, o prazo de 15 (quinze) dias para dar cumprimento ao determinado no ID 55522377, colacionando, quando menos, os extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses e as declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, facultando-lhe trazer, ainda, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc. Alerto, desde logo, que o não atendimento poderá incorrer no indeferimento do pleito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator